Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO. ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que localizaram, na residência do acusado, aparelho de som automotivo que havia sido furtado, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. No crime de receptação (CP, art. 180), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
4. Levando-se em consideração que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP foram valoradas de forma neutra, bem como que o réu não é reincidente, possibilita-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP.
5. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida.